Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-06.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004846-06.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SILVIO MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa a extinção da requisição de pequeno valor pelo pagamento (ID 42457705). Ao impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES